Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto contra sentença que, no processo 0739281-38.2019.8.07.0016, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do processo seletivo para Conselheiros Tutelares do Distrito Federal e sua manutenção no certame. Durante o curso daquele processo, foi interposto o Agravo de Instrumento de no 0703569-98.2019.8.07.9000, no qual foi deferida a tutela de urgência para determinar a reinserção do autor no processo seletivo, in verbis: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHEIRO TUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a parte autora interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo para apresentar Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Distrito Federal e viabilizar sua reinserção no certame. Liminar concedida (ID 10862415) e contrarrazões apresentadas (IDs 11126679 e 11544109). 2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. 3. No caso, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado, uma vez que o agravante juntou aos autos a certidão atualizada da Polícia Civil, na qual nada consta em torno de seu nome. Destaca-se, ainda, que o agravante teve atuação destacada e elogiada no mandato exercido junto ao Conselho Tutelar, e a falta de apresentação da referida certidão de forma tempestiva não prejudicava a aferição de sua idoneidade, pois os demais documentos foram tempestivamente apresentados e o agravante já exercia o mandato de Conselheiro Tutelar. Também se encontra presente o perigo de dano, já que a ausência de deferimento da tutela de urgência poderia ocasionar a própria perda do direito. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1221844, 07035699820198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, até que haja o pronunciamento da turma julgadora acerca do recurso inominado (0739281-38.2019.8.07.0016), o qual ainda se encontra em fase de recebimento pelo juízo a quo (conforme consulta no sistema PJe 1a instância), entendo que a decisão de procedência proferida em sede de agravo de instrumento deva prevalecer. Tal entendimento se justifica pelo critério da hierarquia, uma vez que normalmente se mantém os mesmos elementos de fato e de direito no período transcorrido entre a decisão no agravo e a prolação da sentença. (TRENNEPOHL, Terence Dornelles. Ultra-atividade das decisões de agravo de instrumento após prolação da sentença em primeiro grau. Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5a Região, recife, n. 5, p. 257-269, nov. 2003). Cito julgados com o posicionamento acima adotado: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. COMPOSIÇÃO DE CONGREGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REPRESENTAÇÃO DO CORPO-ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A NORMA REGIMENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO NÃO CARACTERIZADA. EFICÁCIA DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO AD QUEM. I – Encontrando-se a controvérsia instaurada, em sede de medida liminar, devolvida à Corte Revisora e tendo esta, como no caso, deferido a antecipação da tutela recursal, o julgado recorrido, por via de agravo de instrumento, encontra-se integralmente substituído pelo decisum do Tribunal, nos termos do art. 512 do CPC, devendo, por isso, manter a sua eficácia, até ulterior deliberação judicial da Turma julgadora, eis que não pode ser reformada, pelo juízo monocrático, mesmo que por ato sentencial. II – Dispondo o Regimento Interno da Instituição de Ensino que a representação do seu corpo técnico-administrativo, na composição de sua Congregação, far-se-á por indicação da Associação de Servidores, e existindo, como no caso, mais de uma entidade associativa, essa indicação deverá ser realizada pelas referidas entidades, regularmente constituídas, e não por apenas uma delas, sob pena de violação à referida norma regimental. III – Caracterizada, na espécie, o caráter nitidamente preventivo da pretensão recursal postulada e, por isso, compatível com a tutela cautelar do agravo, manifestada nas letras e no espírito do art. 558 do CPC, afigura-se legítima a concessão da antecipação da tutela recursal postulada. IV – Agravo provido. Decisão agravada reformada. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2003.01.00.039264-9/MG, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, Sexta Turma, julgado em 02/04/2007). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. E Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. 3. Se não houver alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar pelo tribunal, a sentença não atinge o agravo, mantendo-se a liminar. Nesse caso, prevalece o critério da hierarquia. Se, entretanto, a sentença está fundada em elementos que não existiam ou em situação que afasta o quadro inicial levado em consideração pelo tribunal, então a sentença atinge o agravo, desfazendo-se a liminar. 4. Trata-se de medida cautelar no curso da qual não houve alteração do quadro probatório, nem qualquer fato novo, entre a concessão da liminar pelo tribunal e o julgamento de improcedência do pedido do autor. Prevalência do critério da hierarquia. Agravo de instrumento não prejudicado. 5. Ausência de julgamento ultra petita. 6. Recurso especial improvido. (RESp no 742.512/DF; Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) Isso posto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, com ultratividade da decisão do agravo.